Tribunal: STF
Processo: HC 260234
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Paulo Henrique Rocha de Lima impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO DEFINITIVA. EXECUTADO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. PROGRESSÃO DE REGIME COM 60% DA PENA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018 , DJe 15/06/2018). 



    2. Cuida-se de apenado condenado reincidente específico em crime hediondo, motivo pelo qual, para fins de progressão de regime, o executado deverá cumprir 60% da pena, como prevê a literalidade do art. 112, inciso VII, da LEP. 



    3. Na decisão proferida no HC n. 671.109/SP o paciente não foi considerado reincidente específico por ter sido condenado em apenas um crime hediondo, situação diversa da atual no qual o paciente já possui nova condenação decorrente da prática de tráfico de drogas, que justificou o reconhecimento de sua reincidência específica. 



    4. O entendimento jurisprudencial desta Corte consolidou-se no sentido de que a reincidência é circunstância pessoal que interfere na integralidade da execução, e não somente nas penas em que ela tiver sido reconhecida. Precedentes: AgRg no HC 660.579/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021; AgRg no HC 616.696/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020; AgRg no HC n. 509.877/MS, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe 27/6/2019; AgRg no HC n. 450.475/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 21/11/2018. 



    5. Agravo regimental desprovido.



    (HC 1.009.869 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Pretende, em síntese, a aplicação da fração de “e seja reconhecida a incidência do disposto no inciso V do artigo 112 da LEP com redação dada pela Lei n. 13.964/2019, determinando-se a aplicação da fração de 40% (quarenta por cento) no cálculo de penas da parte paciente, porquanto reincidente simples”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    No caso, consta dos autos que o paciente cumpre execução da pena em decorrência de condenação por tráfico de drogas (Lei 11.343/2006, art. 33), crime no qual é reincidente específico. Destaco, a propósito, fragmento do acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça:



    O lapso temporal adotado pelas instâncias anteriores, qual seja, de 60% ou 3/5 - STJ, fl. 1160 -, deve ser mantido. 



    Com efeito, de acordo com a ficha do réu, o apenado praticou crime de tráfico de drogas em 14/2/2016, relativo ao processo de origem nº 0000084- 23.2016.8.26.0557 e processo de execução n. 0001480-42.2017.8.26.0996, com trânsito em julgado definitivo em 2/4/2018 e novamente tráfico de drogas em 30/6/2020, relativo ao processo de origem nº 1500846-09.2020.8.26.0400 e processo de execução nº 0000490-16.2021.8.26.0154 - STJ, fls. 48/51 - sendo desta forma, considerado reincidente específico em delito equiparado a hediondo. Com isso, prevalece a reincidência, e ainda, específica, em crimes hediondos, fato para o qual é previsto o percentual de 60%, estabelecido no art. 112, VII, da LEP:



    [...]



    Como bem destacado na decisão agravada, cuida-se de apenado condenado reincidente específico em crime hediondo, motivo pelo qual, para fins de progressão de regime, o executado deverá cumprir 60% da pena, como prevê a literalidade do art. 112, inciso VII, da LEP.



    Diante desse contexto, entendo ser aplicável a fração de 60% para a progressão de regime de condenado reincidente no cometimento de crime hediondo ou equiparado, nos termos do art. 112, VII, da Lei de Execução Penal. 



    Destaco, no mesmo sentido, o seguinte precedente:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. PACIENTE CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDENTE EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CRIME DE NATUREZA HEDIONDA (HOMICÍDIO QUALIFICADO). NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 3/5 DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 202.151 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente